Tribunal: TJES
Processo: 5014575-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014575-22.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGNALDO DA SILVA BRAGA e outros (6)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes e manteve a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Os embargos dos réus sustentam que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados por percentual sobre o valor da causa, e não por equidade. O autor, por sua vez, alega omissão quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional; (ii) definir se há vício na fundamentação relativa à fixação dos honorários advocatícios com base na equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aponta expressamente o marco temporal da prescrição, inexistindo a omissão alegada pelo embargante AGNALDO DA SILVA BRAGA.

A fixação dos honorários por equidade está devidamente fundamentada na impossibilidade de mensuração do proveito econômico diante do reconhecimento da prescrição, o que afasta qualquer vício na decisão.

Não se identificam omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, sendo os embargos utilizados com intuito meramente infringente, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentação expressa sobre o termo inicial da prescrição afasta a alegação de omissão no julgado.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade é válida quando inviável a aferição do proveito econômico obtido.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaracao para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo requerente
AGNALDO DA SILVA BRAGA
e pelos requeridos por
IPAJM
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão proferido no evento nº 11593936, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos anteriormente pelas partes embargantes para manter a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que reconheceu que a pretensão dos autores foi fulminada pela prescrição quinquenal, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O
IPAJM
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em suas respectivas razões recursais, sustentam, em suma, que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base em percentual sobre o valor da causa, e não equitativamente.

AGNALDO DA SILVA BRAGA
, por seu turno, apresentou razões no evento nº 12834415, sustentando a existência de omissão quanto “a demonstração de início da contagem do prazo prescricional”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado apontou, de maneira fundamentada, o marco temporal em que foi deflagrado o prazo prescricional para o exercício da pretensão deduzida na inicial, conforme trecho abaixo transcrito extraído do voto de relatoria:

[...]

Em breve síntese, pretendem os requerentes a correção no quadro de acesso à graduação de Subtenente, com encerramento das alterações em 13/12/2014, publicado no BECG 001/2016, com a adequação da colocação dos autores em pela despromoção de três servidores militares que constaram no referido quadro, e, por conseguinte, a promoção em ressarcimento por suposta preterição aos graus hierárquicos a que têm direito.

Todavia, conforme reconhecido em primeiro grau, a deflagração do prazo prescricional para a propositura da presente ação ocorreu da data da suposta preterição a partir da publicação do quadro de acesso de 2014, em 13/01/2016 (evento nº 8680765), a partir de quando teria surgido o direito à promoção almejada pelos autores.

Conforme narrado pelos próprios autores, o que resultou na alegada preterição foi a inclusão do nome de três militares no quadro de acesso que foram posteriormente despromovidos, ato concreto a partir do qual foi negada a promoção almejada.

[...]

Da mesma forma, a manutenção do arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade encontra-se devidamente justificada na inviabilidade de aferição do proveito econômico obtido diante da resolução do mérito processual com base no reconhecimento da prescrição, orientação que encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO (ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32) VERIFICADA PARCIALMENTE, NA HIPÓTESE DOS AUTOS. Mérito: Verificação de erro administrativo até o momento da transferência para a reserva remunerada. Art. 23, V, da Lei nº 6.514/2004. Prova do fato constitutivo obstada pela omissão administrativa. Atos administrativos que dependem de conduta ativa da corporação castrense. Não identificado o preenchimento do interstício precetuado no artigo 20, parágrafo único, inciso II, b, da Lei nº 6.514/2004. Tempo de serviço autorizador de promoção, todavia, sem a demonstração de tempo mínimo em determinada patente (art. 17, § 7º, da Lei nº 6.514/2004). Honorários advocatícios estabelecidos pelo critério da equidade. Manutenção. Utilização da tabela OAB/al. Art. 85, § § 8º-a e 11, do CPC. Autorizado o pagamento de custas processuais ao final do processo de origem. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade. (TJAL; AC 0727209-34.2021.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Carvalho Nascimento; DJAL 25/04/2024; Pág. 165)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ATOS DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. PRETERIÇÃO. REQUISITOS MÍNIMOS NÃO CONFIGURADOS. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. 1. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com o seu convencimento fundamentado, não caracterizando omissão, violação ao princípio da motivação das decisões ou cerceamento de defesa. 2. Cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles. 3. Nessa linha, em consonância com a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação, na forma do artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. 4. Quando se fala em fundo de direito, discute-se o direito em si, ou seja, a chamada situação jurídica fundamental da qual decorrerão, ordinariamente, efeitos patrimoniais, porém estes não constituem a base do pedido. 5. Malgrado a promoção seja um legítimo direito dos policiais militares, ela só se dará quando preenchidos os requisitos fixados em Lei, o que não verificado na espécie, não sendo suficiente ao desiderato o atendimento, unicamente, do interstício temporal. 6. A promoção por merecimento é ato discricionário que encerra a livre apreciação do mérito dos oficiais contemplados pela Comissão de Promoção de Oficiais e, por isso, gera mera expectativa de direito ao candidato que figura na lista. 7. A fixação dos ônus sucumbenciais é matéria de ordem pública, passível de reforma ou fixação de ofício, sem caracterização de
reformatio in pejus
. 8. Se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, bem como quando o valor da causa for muito baixo. 9. Evidenciada a sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, consoante previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 10. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJGO; AC 5021443-63.2021.8.09.0064; Goianira; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Paulo César Alves das Neves; Julg. 10/05/2023; DJEGO 16/05/2023; Pág. 5663)

Assim, verifica-se que as partes embargantes se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.